Tribunal: STF
Processo: ARE 676186
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REVOGAÇÃO DA MULTA DO ART. 600 DA CLT.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela ausência de repercussão geral da discussão acerca da revogação ou não da multa prevista no art. 600 da Consolidação das Leis Trabalhistas (ARE 715.088, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 621)



    Agravo regimental a que se nega provimento.